Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751089-54.2020.8.07.0000 AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, ALLAN MATIAS ROCHA AGRAVANTE: ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADRIANA YAMASSAKI TEIXEIRA BARBOSA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de imissão de posse proposta por ALLAN MATIAS ROCHA e ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR (processo n. 0737001-08.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir os autores na posse do imóvel especificado. Diz a agravante, em suma, que o leilão em que foi arrematado o imóvel objeto da ação foi questionado em ação anulatória (processo n. 0733472-78.2020.8.07.0001), oportunidade em que obteve decisão liminar favorável do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília e houve agravo de instrumento, distribuído ao eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES (n. 0747805-38.2020.8.07.0000). Pede assim, que seja suspensa a decisão concessiva da tutela de urgência na ação de imissão de posse. Em despacho de id 21882520, o eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO declinou da competência em favor do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, que, contudo, estava afastado no período da redistribuição, daí por que os autos me vieram conclusos (certidão de id 21888221). Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, consta do agravo de instrumento mencionado no relatório supra, interposto nos autos da ação anulatória do leilão que resultou na alienação do imóvel em referência (AI n. 0747805-38.2020.8.07.0000), o eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES deferiu efeito suspensivo postulado pela então agravante (VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA), sobrestando a decisão que deferira o pedido liminar até o julgamento do mérito do recurso. Na oportunidade, Sua Excelência exarou os seguintes fundamentos: De acordo com os autos na origem, é indiscutível a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, aqui agravante. A discussão reside na alegada falta de intimação do devedor acerca dos leilões. Todavia, os documentos anexados aos autos originários com a contestação permitem afirmar, prima facie, que os requisitos do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97 foram regularmente atendidos. Com efeito, consta que a agravada Adriana foi intimada dos leilões, pessoalmente via correspondência encaminhada ao endereço cadastrado no contrato e ao endereço eletrônico. Ademais, está pacificado na jurisprudência que o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966, de aplicação subsidiária às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997). Precedente do STJ: AgInt no REsp 1.567.195/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017. Na hipótese, a arrematação ocorreu na data do 2o leilão, ou seja, em 06.10.2020, cuja carta foi firmada naquela mesma data e devidamente registrada na matrícula do imóvel em 22.10.2020, conforme certidão imobiliária (R. 14-61). Assim, sem embargo da possibilidade de suspensão dos efeitos da arrematação, se fosse o caso, não me parece adequada a anulação do próprio leilão em si, declarada, como fora, liminarmente, sem ao menos ouvir a parte contrária, o que, de fato, poderá resultar enorme prejuízo à fiduciária agravante e ao terceiro arrematante, caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da venda extrajudicial do imóvel. (id 21904702) Com efeito, em que pese às considerações do eminente Relator, tenho que a pendência do julgamento do recurso, até o momento e com risco de exceder o prazo para a imissão na posse, conforme determinado na decisão aqui combatida, até porque fora interposto agravo interno contra a decisão liminar acima transcrita (informações colhidas dos autos virtuais respectivos), enseja cautela suficiente e necessária à suspensão da eficácia do decisório, até, pelo menos, que seja julgado o mérito deste agravo, tendo em vista a inegável possibilidade de dano grave imputável à ora agravante ante a iminente desocupação do imóvel em que reside, em prejuízo do resultado útil do processo caso haja pronunciamento judicial favorável nas ações em curso, conforme relatado. Por outro lado, há que eventualmente se perquirir acerca de eventual julgamento de ambos os agravos pelo mesmo Relator, haja vista a prevenção apontada no despacho de id 21882520 pelo eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, a quem foi inicialmente distribuído o feito. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, apenas para suspender a eficácia da decisão ora impugnada, até que se promova o julgamento do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para, caso queira, complementar as contrarrazões já apresentadas em id 21904692. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator